Tribunal: STF
Processo: HC 269055
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Fabricio de Oliveira Caputi impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO . NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. TESES NÃO APRECIADAS PELO COLEGIADO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo. 
2. Na espécie, o agravante foi preso em flagrante em 26/10/2024, sendo pronunciado em 18/2/2025. Na data de 23/06/2025 foi julgado o recurso em sentido estrito interposto em seu favor, ocasião em que foi negado provimento ao inconformismo. A custódia foi reavaliada em 15/8/2025. Em 14/9/2025, o órgão ministerial manifestou-se, nos termos do art. 422 do CPP e, em 2/10/2025, os advogados da vítima requereram habilitação nos autos para atuar como assistentes de acusação.Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 27/11/2025, foi reavaliada, mais uma vez, a necessidade de manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como foi pontuado que se aguarde a designação de sessão plenária. Nota-se, assim, que o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para a designação de data para a sessão plenária, o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado excesso de prazo para o o julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri. 
3. As demais teses – ausência de contemporaneidade e aplicação de outras medidas cautelares – não foram debatidos perante o Tribunal a quo, logo o Superior Tribunal de Justiça não pôde delas conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 1.049.289 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, “a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP”. Alternativamente, requer seja determinado “ao juízo de origem que, em prazo exíguo e improrrogável, designe data para a sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri”. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea e contemporânea da prisão e da aplicação de outras medidas cautelares, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar, porquanto constatando-se o regular andamento do feito, bem como ausente desídia ou negligência por parte dos órgãos da Justiça, de modo que não há como acolher o pleito defensivo.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente